Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de ação revisional de contrato bancário, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Timon/MA, local do domicílio do autor e da celebração do contrato.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o foro do Distrito Federal, local da sede da instituição financeira ré, é competente para processar a ação.
3. O artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro onde se localiza a agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica, especialmente quando coincidente com o domicílio do autor e o local da celebração do contrato.
4. A escolha do foro do Distrito Federal, onde se encontra a sede da instituição financeira, configura escolha aleatória, desconsiderando a conexão da causa com o domicílio do autor e o local de celebração do contrato, violando o princípio do Juiz Natural.
5. Recurso conhecido e desprovido.